Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXIGIBILIDADE.
I - No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410/STJ.
II – O agravante-devedor é parceiro eletrônico para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.
III – Evidenciada a realização da intimação corretamente e o descumprimento da obrigação pelo agravante-devedor, é exigível a multa postulada no cumprimento de sentença.
IV – Agravo de instrumento desprovido.